Tribunal: STF
Processo: ARE 1268857
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS ESPECIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. É DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO GARANTIR A SAÚDE DE TODOS OS CIDADÃOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 196, 198, 227, CAPUT, E § 1°, TODOS DA CRFB/88, BEM COMO DOS ARTIGOS 4° E 7°, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N° 65, DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (pág. 11 do documento eletrônico 12). 
    Foram interpostos embargos declaratórios, julgados, pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, TENDO EM VISTA QUE AS QUESTÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE, NESTE RECURSO, NÃO FORAM ABORDADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, IMPORTANDO EM SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. VEDAÇÃO AO IUS NOVORUM, CONFORME O DISPOSTO NO CAPUT DO ARTIGO 1.013, DO CPC/2015. NO CASO EM TELA, A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O EMBARGANTE E A EMBARGADA, QUE NÃO FOI OBJETO DA CONTESTAÇÃO, TORNOU-SE PRECLUSA, NÃO PODENDO A PARTE PRETENDER DEDUZI-LA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIA ELEITA INADEQUADA. INCONFORMISMO DA PARTE, QUE, PARA A REFORMA DO JULGADO, DEVE SE VALER DOS MEIOS PROCESSUAIS PRÓPRIOS. RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 18 do documento eletrônico 14).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°, 167 e 196, da mesma Carta, bem como dos princípios da isonomia e do equilíbrio orçamentário e financeiro. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Verifico, ainda, que não houve o prequestionamento das questões constitucionais suscitadas, sobretudo em relação ao princípio da isonomia, do equilíbrio orçamentário e financeiro e da separação dos poderes. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 
    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.
    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator